Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700335-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BROXADO DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES LACERDA AZEVEDO SANTOS, VLADIMIR ANTONIO DAS NEVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho-DF, na qual julgaram-se procedentes os pedidos dos autores para condenar VLADIMIR ANTÔNIO DAS NEVES PEREIRA a obrigação de fazer, consistente na restituição de dois cheques, bem como indenizá-los a título de danos morais. Os recorridos argumentam, em preliminar, com a ausência de interesse recursal, uma vez que a empresa recorrente não restou sucumbente nos autos. De fato, os recorrentes pedem, após fundamentação sobre a ausência de liame a justificar dever de indenizar, a reforma da sentença para julgar-se improcedentes os pedidos iniciais. Ocorre que a FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL não foi condenada a indenização pelo dano moral pretendido pelos autores, providência determinada unicamente ao VLADIMIR. Ainda que se analisasse o recurso sob a ótica da obrigação de devolução das cártulas aos autores, o dispositivo da sentença é claro ao determina-la ao réu VLADIMIR, e não à FATOR BRASÍLIA. Sendo assim, não se vislumbra interesse recursal, razão pela qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Os recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relatora